Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária e dano moral. Pagamento integral. Tutela de urgência concedida na origem. Requisitos ausentes. Descabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, efetue, no prazo de dez dias, o pagamento integral da indenização securitária conforme o valor da Tabela FIPE, corrigido monetariamente e acrescido de juros, sob pena de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a tutela de urgência concedida nos autos de origem.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia atinente ao dano material reside na forma sugerida de pagamento da indenização securitária e em averiguar se o valor observa a Tabela Fipe.
4. Sem olvidar que a controvérsia pressupõe o exame de cláusulas contratuais, em especial, da apólice de seguro, não se pode descartar a necessidade de dilação probatória.
5. A necessidade de se verificar a extensão da indenização securitária e de se realizar eventual dilação probatória nos autos originários, mediante o indispensável contraditório, para elucidação dos fatos, torna incompatível a tutela provisória de urgência concedida na decisão agravada.
6. A tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa, uma vez que exaure integralmente a pretensão indenizatória, o que torna a providência liminar prematura e conflitante com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. Além disso, a tutela provisória perseguida nos autos originários não se amolda às hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311 do CPC e, de outra parte, o juízo a quo silenciou acerca da urgência exigida pelo art. 300 do mesmo diploma legal, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV e LV.
CPC, art. 9o; art. 10; art. 300; art. 311; art. 828, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. ADI 5.737, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023.
TJDFT. AGI 0737648-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025; AGI 0727938-83.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025.